Tribunal: TJSP
Processo: 1500942-73.2024.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio consumado e tentado triplamente qualificados. Preliminares atinentes a imparcialidade do Juízo pela inobservância do procedimento previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal. Prejuízo não demonstrado. Ilegalidade na condução do inquérito policial. Rejeição. Alegação de nulidade na audiência de instrução por meio de videoconferência.

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio consumado e tentado triplamente qualificados. Preliminares atinentes a imparcialidade do Juízo pela inobservância do procedimento previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal. Prejuízo não demonstrado. Ilegalidade na condução do inquérito policial. Rejeição. Alegação de nulidade na audiência de instrução por meio de videoconferência. Rejeição. Nulidade pelo indeferimento da conversão do julgamento em diligência para realização de exame de corpo de delito a fim de averiguar a versão deduzida em interrogatório pelo réu. Não cabimento. Nulidade da decisão por excesso de linguagem. Rejeição. Absolvição sumária baseado na tese da legítima Defesa e impronúncia inviáveis. Materialidade e indícios suficientes da autoria. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte em relação ao homicídio consumado. Não cabimento. Afastamento qualificadoras. Impossibilidade. Competência do Tribunal do Júri. Na fase do sumário da culpa, deve prevalecer o princípio 'in dubio pro societate'. Recurso desprovido.